Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 537.434.151-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. VIABILIDADE DE MINORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para fixar multa diária com limite máximo de R$ 10.000,00, como forma de compelir o cumprimento de obrigação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o limite máximo das astreintes fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser reduzido para evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, sendo admitida sua fixação em patamares suficientes à efetividade da tutela jurisdicional.
4. O valor das astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se tornar excessivo nem gerar enriquecimento sem causa.

5. A redução do limite máximo da multa de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 revela-se adequada às circunstâncias do caso, preservando o caráter coercitivo da medida sem impor ônus desproporcional ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo. 2. É legítima a redução do limite máximo da multa cominatória quando evidenciado excesso ou risco de enriquecimento sem causa, sem prejuízo da eficácia coercitiva da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 421 e 537, § 1o, I.

Jurisprudência relevante: (N.U 1004835-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como parte adversa
ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA
, em razão de PROVIMENTO PARCIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por decisão monocrática (Agravo de Instrumento n. 1004363-25.2026.8.11.0000, sob o argumento de que a matéria é pacífica no sentido de que é viável a imposição de astreintes como forma de forçar o cumprimento de determinação judicial).

Em síntese, o Agravante defende que não é razoável a decisão monocrática, pois ofende o princípio da colegialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diz que a decisão que fixa valor de astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentá-la ou para minoração.

Requer “(...) seja o presente recurso recebido e encaminhado à mesa, para julgamento, para que a Câmara lhe dê PROVIMENTO, dando seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Mostra-se pacífica a viabilidade de astreintes para coagir a instituição bancária a exibir documentos necessários à elucidação da causa (artigo 421 do CPC), tendo em vista que a parte Agravada, na condição de consumidora busca discutir contratos, alegando superendividamento.

Assim, é perfeitamente possível o julgamento monocrático, sem que disso decorra afronta ao princípio da colegialidade, pois cabível a multa diária por descumprimento de determinação judicial, devendo haver apenas a limitação do valor máximo da multa.

Acerca da matéria há decisões monocráticas na Quinta Câmara Cível, na Primeira Câmara Cível e também nesta Câmara Cível, todas no sentido de que é possível a aplicação da multa para agilizar o cumprimento de decisão judicial, mas que pertinente é a limitação:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO DE CONTRATO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO. MULTA COMINATÓRIA.
VALOR
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato supostamente já quitado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir a legitimidade do banco quanto à manutenção dos descontos após a quitação contratual; (iii) analisar a adequação e razoabilidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora demonstrou a quitação antecipada do contrato e a continuidade dos descontos, configurando os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas para cessar os descontos nem a transferência de responsabilidade à fonte pagadora, mantendo-se legítima no polo passivo.

A multa cominatória diária de R$ 300,00 se mostra adequada e proporcional, servindo como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.” (N.U 1027733-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025) (Negritei)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Às providências. (N.U 1004298-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA
LIMITAÇÃO
DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1o, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há
limitação
é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e
limitação
. 2. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001694-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021)”.

Nesse sentido, há a possibilidade de
limitação
das astreintes, como forma de preservar a finalidade coercitiva da medida sem transformá-la em fonte de enriquecimento indevido.

No caso concreto, a multa diária foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais),
valor
que não se mostra excessivo. Contudo, a ausência de
limitação
pode, de fato, levar a um montante desproporcional ao longo do tempo, desvirtuando a natureza coercitiva da medida.
Assim, entendo presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante quanto à necessidade de
limitação
da multa cominatória.
O perigo de dano também se mostra evidente, pois a ausência de um teto para a incidência da multa pode resultar em
valores
exorbitantes, gerando desequilíbrio entre as partes e dificultando a solução da controvérsia.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, DEFIRO o pedido de tutela recursal para limitar a incidência da multa diária ao
valor
de R$ 30.000,00.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo para que preste as informações detalhadas e necessárias.
Cuiabá, data da assinatura digital. (Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES – Relator (N.U 1004835-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Portanto, a matéria é reiteradamente julgada neste Tribunal no sentido de que é viável a aplicação de multa para garantir o cumprimento diligente de decisão judicial, devendo o valor da multa diária ser razoável, como no caso o é: R$ 200,00).

A única ressalta a ser feita diz respeito ao valor máximo definido pela decisão agravada.

Em julgamentos passados tenho me manifestado pela viabilidade de valor máximo de R$ 6.000,00 a título de astreintes, em casos semelhantes.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO VALORATIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por banco contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, determinou a juntada de documentos contratuais e planilha atualizada de débito no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite máximo.

(...) O valor diário da multa fixado pelo juízo de origem (R$ 200,00) mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico da instituição financeira agravante, não se revelando, por si só, excessivo ou desproporcional.

A fixação de astreintes sem teto máximo acarreta o risco potencial de gerar um passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a própria natureza do instituto e gerando insegurança jurídica.

A fixação prévia de um limite máximo confere maior previsibilidade às partes e evita discussões futuras sobre eventual excesso, sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o limite máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a multa diária estabelecida na decisão agravada.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

A limitação da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, podendo o magistrado adotar outras medidas coercitivas caso o teto seja atingido sem o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 537, § 1o; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1918571 RJ 2021/0183638-6; TJMT - N.U 1004319-06.2026.8.11.0000”. (N.U 1004298-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026)

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o limite máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a multa diária estabelecida na decisão agravada.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir
documentos
em ação de
superendividamento
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.
A
limitação
da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, compatível com a natureza e relevância da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 421; CPC, art. 537, § 1o; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1918571 RJ 2021/0183638-6; TJMT - N.U 1004319-06.2026.8.11.0000.
(N.U 1004296-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026)

Desse modo, à luz dos princípios da razoabilidade, julgo viável a redução do limite máximo das astreintes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo tão somente para que o limite máximo das astreintes seja fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais tópicos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026